Tribunal: TJSP
Processo: 1014760-51.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c reintegração de posse e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte requerida. Preliminar de prescrição acolhida. Nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, deve ser reconhecida a prescrição da cobrança de valores, ainda que inadimplido o contrato, impondo-se, em consequência, o

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c reintegração de posse e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte requerida. Preliminar de prescrição acolhida. Nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, deve ser reconhecida a prescrição da cobrança de valores, ainda que inadimplido o contrato, impondo-se, em consequência, o reconhecimento da prescrição da pretensão ao desfazimento do contrato. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.